Tribunal: TJES
Processo: 0025534-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025534-16.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025534-16.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHESLEY MORAES MAPELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHESLEY MORAES MAPELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA PERSONALIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. O recurso ministerial não merece ser conhecido, eis que a pretensão ministerial já foi alcançada na sentença, qual seja, a valoração negativa da personalidade do réu. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025534-16.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHESLEY MORAES MAPELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHESLEY MORAES MAPELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SHESLEY MORAES MAPELLI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignados com a respeitável sentença de fls. 417/418 que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais devidamente interpostas nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça em parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento dos apelos.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e as consequências do crime, estando plenamente justificada a exasperação da pena no patamar fixado pelo douto magistrado.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Destaco ainda, que o recurso ministerial não merece ser conhecido, eis que a pretensão ministerial já foi alcançada na sentença, qual seja, a valoração negativa da personalidade do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.